Tribunal: TJPA
Processo: 0806173-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806173-79.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MARIA ROLIM DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifico ser notória a inexistência da omissão apontada, ao passo que, em verdade, o que o embargante almeja é o reexame o mérito da decisão guerreada, o que não se mostra cabível em sede de embargos de declaração.

2.
É consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

3. Nesse contexto, a separação dos poderes, esculpida no art. 2º da CF/88, não pode ser obstáculo a razoável duração do processo administrativo e a celeridade de sua tramitação constituem direito fundamental expressamente previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Outrossim, em se tratando de pessoa idosa, o Estatuto do Idoso contém expressa previsão no sentido de garantir aos idosos a prioridade na tramitação de processos e procedimentos perante a administração pública, conforme art. 71, §3º.

4. De mais a mais, quanto aos arts. 489 E 1.022, II, do CPC; e arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, DA CF/88, o embargante sequer fundamenta a razão pela qual tais dispositivos teriam sido atingidos, o que demonstra o nítido caráter protelatório dos presentes embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do acordão de ID Num. 2594201 - Pág. 1/7 proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM contra a r. decisão do juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do mandado de segurança nº 0831497-41.2019.8.14.0301 impetrado por
MARIA ROLIM DE OLIVEIRA
em face de ato coator atribuído à PRESIDENTE DO IPMB (antigo IPAMB).

O acordão embargado foi assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I- A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da concessão do benefício previdenciário da impetrante viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente. II- In casu, considerando que o pedido administrativo ocorreu em 08.10.2018 e a impetração do mandado de segurança se deu em 10/06/2019, verifica-se o transcorrer do prazo de oito meses sem resposta ao pedido administrativo realizado pela agravada. III- Não nos parece razoável que a autora da ação mandamental seja submetida a prazo indefinido para análise de seu pedido de concessão de pensão por morte, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar e quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse. IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. Unânime.”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão no julgado embargado em razão da ausência de manifestação quanto o disposto no art. 2º da CF/88. Suscita, ainda, o
interesse de pré questionar a matéria debatida.

O recorrente alega, ainda, ausência de prestação jurisdicional quanto aos seguintes dispositivos: arts. 489 E 1.022, II, do CPC; arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, DA CF/88.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que “ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - “o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'”.

Por fim, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

No caso em questão, conforme relatado acima,
em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão no julgado embargado em razão da ausência de manifestação quanto o disposto no art. 2º da CF/88. Suscita, ainda, o
interesse de pré questionar a matéria debatida. Além disso, o recorrente alega, ainda, ausência de prestação jurisdicional quanto aos seguintes dispositivos: arts. 489 E 1.022, II, do CPC; arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, DA CF/88.

Ato contínuo, destaco que
é consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017428-36.2014.8.08.0024 Embargante: Sebastião Bischoff Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. In casu , o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que aos beneficiários dos planos de previdência suplementar serão aplicadas as regras vigentes no momento em que estes implementarem as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito . 2.
Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - ED: 00174283620148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019).
”

Nesse contexto, a separação dos poderes, esculpida no art. 2º da CF/88, não pode ser obstáculo a razoável duração do processo administrativo e a celeridade de sua tramitação constituem direito fundamental expressamente previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Outrossim, em se tratando de pessoa idosa, o Estatuto do Idoso contém expressa previsão no sentido de garantir aos idosos a prioridade na tramitação de processos e procedimentos perante a administração pública, conforme art. 71, §3º.

De mais a mais, quanto aos arts. 489 E 1.022, II, do CPC; e arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, DA CF/88, o embargante sequer fundamenta a razão pela qual tais dispositivos teriam sido atingidos, o que demonstra o nítido caráter protelatório dos presentes embargos.

Quanto à necessidade de prequestionamento alegada, enfatizo que a ausência de manifestação expressa acerca dos preceitos legais envolvidos não obsta a interposição de recurso especial ou extraordinário, quanto mais diante dos termos do art. 1.025 do CPC, introduzindo, no ordenamento jurídico, o prequestionamento ficto. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ENTENDIMENTO E REFORMA DA DECISÃO PELO JUÍZO QUE A PROLATOU - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO FICTO - EMBARGOS REJEITADOS. - Se a parte entende que houve má apreciação dos fatos ou aplicação equivocada do direito, deve se insurgir contra a decisão por meio do veículo apto à revisão do julgamento, não sendo legítima a oposição de embargos de declaração com o único objetivo de induzir o órgão julgador a rever o entendimento adotado e a reformar sua própria decisão, já que os embargos de declaração são despidos de efeito modificativo ordinário. - Desde a entrada em vigor do CPC/2015, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados considerem-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, operando-se o denominado "prequestionamento ficto". (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0079.05.196152-6/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018).”

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020